Tribunal: TJSP
Processo: 2264427-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória a fim de declarar a suspensão da cobrança, junto aos órgãos de proteção ao crédito, das prestações do empréstimo contratado de forma fraudulenta e de excluir o nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito. Requisitos para deferimento da tutela de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória a fim de declarar a suspensão da cobrança, junto aos órgãos de proteção ao crédito, das prestações do empréstimo contratado de forma fraudulenta e de excluir o nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito. Requisitos para deferimento da tutela de urgência em caráter antecedente presentes, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Suspeição de situação aparente de fraude, onde a prudência exigida não é aguardar a instalação do contraditório, mas de proteger quem hipossuficiente, cuja verossimilhança se abriga, sim, nesta singela constatação de um cenário de anormalidade e de forma a preservá-lo no gerenciamento de suas contas, sem descontos do débito para o momento, até a devida apuração dos fatos neste processo. Declaração da suspensão da cobrança e exclusão do nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito. Decisão reformada. Recurso provido.